Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-28.2020.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE MARCA. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. VALORES. EQUIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato com devolução do preço pago, além de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que acolheu, em parte, o pedido.
2 – Incompetência. Complexidade. Preliminar. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). A discussão sobre obrigações contratuais, bem como acerca de desdobramentos decorrentes do rompimento do contrato não atinge complexidade tal que afaste a competência dos Juizados Especiais. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Ilegitimidade ativa da segunda autora. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade das obrigações, assim como, a responsabilidade civil decorrente delas diz respeito à estrutura da relação jurídica e seus desdobramentos, os quais dizem respeito ao mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de licenciamento de marca comercial. Reembolso do valor pago. A primeira autora, em 17/12/2018, firmou contrato de compromisso de licenciamento da marca “Teen Mentors”, que tem como representante legal a ré. O valor do contrato era de R$ 48.000,00, dos quais R$ 20.000,00 se referiam à entrada para liberação do treinamento da metodologia e de materiais de apoio, e o restante (R$ 28.000,00), que seria adimplido posteriormente em iguais parcelas de R$ 1.950,00, referente ao uso da marca, licenciamento, propriedade intelectual e gestão administrativa. Após o pagamento da monta de R$ 21.950,00 (entrada de R$ 20.000,00 + uma parcela de R$ 1.950,00).
5 – Distrato. Não obstante a tendência das partes a discutirem o contrato e suas circunstâncias, as obrigações objeto da demanda decorrem do distrato, sobre o qual não há controvérsia. O documento de id24851340 é uma declaração unilateral da ré em que afirma a existência de consenso sobre a dissolução do contrato e sobre a obrigação de pagar o valor de R$11.950,00. Embora as partes não tenham tido o cuidado de redigir o distrato com a mesma formalidade com que redigiram o contrato, o que se espera de uma entidade empresarial minimamente organizada, o fato é que na petição inicial a autora, expressamente, afirma que “querendo livrar-se do imbróglio aceitou à proposta de distrato mesmo sendo inferior ao valor pago de R$ 21.950,00 (vinte um mil novecentos e cinquenta reais). O distrato estabeleceu que a requerida devolveria a quantia de R$ 11.950,00 (onze mil novecentos e cinquenta reais) ...”. Há, pois, inequívoco acordo de vontades no sentido de extinguir o contrato, com as obrigações assumidas. O contrato firmado entre as partes é paritário, de modo que não se pressupõe nenhum desequilíbrio a comprometer a validade das cláusulas. A referência a querer “livrar-se do imbróglio” evidentemente não se equipara a coação ou qualquer circunstância que implique em vício de vontade. Neste quadro, o distrato é reconhecido como fonte de obrigação, o qual deve ser observado pelas partes. O interesse comum de extinguir o contrato tornar irrelevante discussão sobre a causa da extinção do contrato e impede exigir cláusula penal não prevista expressamente no distrato.
6 – Titularidade da obrigação. O documento de ID. 24851338 indica que a segunda autora foi quem adimpliu o valor da entrada de R$ 20.000,00. Não obstante ter processado o pagamento em seu nome, as obrigações em discussão decorrem do contrato firmado entre a primeira autora e a ré. Assim, a titularidade (ativa) da obrigação é da primeira autora.
7 – Valor do reembolso. O distrato prevê reembolso, no valor de R$ 11.950,00 (onze mil novecentos e cinquenta reais), divididos em 11 parcelas iguais de R$ 1.000,00 (mil reais) e 1 parcela de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) com vencimento fixo para todo dia 25 de cada mês, sendo que a primeira parcela deveria ser paga em 25/05/2019. Descumprido o contrato, é devido o reembolso, com atualização e juros de mora, pela SELIC, a partir do vencimento de cada prestação.
8 – Responsabilidade da ré. Na forma dos arts. 986 e 990 do Código Civil, enquanto não inscritos os atos constitutivos da pessoa jurídica, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. O documento de ID. 24851347 corrobora que, à época em que o contrato foi firmado (dezembro de 2018), a sociedade ainda não havia sido registrada. Logo, não se afasta a responsabilidade da ré pelas obrigações contratuais ora estabelecidas. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 11.950,00.
9 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.